Tribunal: TJSP
Processo: 1004438-72.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS E PELA IRMÃ DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ONZE ANOS) - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE AFEIÇÃO RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO – DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL ENTRE O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA TERIA 14 E 25 ANOS – PRETENSÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS PAIS E PELA IRMÃ DA VÍTIMA MENOR DE IDADE (ONZE ANOS) - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO DE AFEIÇÃO RECONHECIDO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO – DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL ENTRE O PERÍODO EM QUE A VÍTIMA TERIA 14 E 25 ANOS – PRETENSÃO DOS AUTORES AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 950, § ÚNICO, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANO PSICOLÓGICO DOS AUTORES A PONTO DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO CUSTEIO DE TRATAMENTOS DESSA NATUREZA – PRETENSÃO AFASTADA

LIDE SECUNDÁRIA – SENTENÇA QUE JÁ PREVIU A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA SEGUNDO AS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO E INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA A SEREM CALCULADOS SOBRE AS PENSÕES MENSAIS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO E/OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O TEOR DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA

APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA DESPROVIDA